Tribunal: TCU
Processo: 002.429/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.429/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lucas Andre (XXX.907.213-XX); Antonio Romildo Feijao (XXX.527.873-XX); Jose Edilberto Leite Esmeraldo (XXX.486.888-XX); Maria da Conceicao Pereira de Sousa (XXX.335.793-XX); Maria das Gracas de Melo Silva (XXX.996.503-XX); Marta Valeria Sombra Sousa (XXX.218.493-XX); Rosane Maria Benigno e Silva (XXX.417.923-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.